Tribunal: STF
Processo: ARE 1588112
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL DIREITO PROCESSUAL PENAL REVISÃO CRIMINAL. DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226, CPP. CONFIRMAÇÃO DO RECONHECIMENTO EM JUÍZO. PRESENTES OUTROS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DEFESA TÉCNICA PRESTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONTRA TEXTO LEGAL DECISÃO CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal ajuizada contra a condenação imposta na ação penal nº 0298585-08.2017.8.19.0001, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2°, incisos I e II, por duas vezes, do CP, na forma do art. 70, 1° parte, do CP, estabelecido na sentença o cumprimento de pena de 7 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto. Posteriormente, a E. 4ª Câmara Criminal do TJRJ, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao apelo ministerial para fixar o regime inicial fechado, com a redução, de ofício, do percentual de aumento de pena aplicada pelas majorantes, nos termos do voto do Desembargador Relator e resultou na pena final de 06 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão, além de 16 dias-multa, fixados no valor mínimo legal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a incidência no caso de algum dos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não assiste razão à Defesa.
4. A tese defensiva versa sobre a ilegalidade do reconhecimento fotográfico feito em sede policial, uma vez que o procedimento teria sido do tipo “show-up” (quando é exibido somente o suspeito ou sua foto para que a vítima confirme se aquele seria o autor do fato) ao invés de ter seguido a técnica “line-up” (o suspeito é apresentado com outros indivíduos para que a vítima o identifique), o que seria avesso ao teor do art. 226 do CPP e a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça.
5. No entanto, a questão foi levada ao juízo na origem, tanto na 1ª como na 2ª instância, e em ambas as ocasiões a decisão proferida enfrentou a referida linha argumentativa. Logo, incabível a mera rediscussão de questões que foram esgotadas no processo originário, sob pena de desvirtuar o instituto da Revisão Criminal.
6. Ademais, a vítima Maria Vitória confirmou o reconhecimento em juízo, e vale enfatizar que ficou sob a vigilância do criminoso e conforme narrado, tem certeza absoluta de que, no dia dos fatos, ele estava com um cabelo baixinho e muito agressivo, ressaltando que não está fazendo confusão e que tem certeza de que fitou ele, olho a olho. Todavia, sinalizou que não sabe explicar a cor dos olhos, pois se tratava de um momento de violência, assegurado que olhou para ele quando disse que não tinha mais dinheiro.
7. Insta salientar que a outra vítima, Douglas, encaminhado à sala de manjamento, onde se encontravam o acusado mais outro réu de outro processo com características físicas semelhantes, disse que "o réu era o que mais se parecia com um dos roubadores”.
8. É consabido que se o delito acontece em poucos segundos ou minutos, sobretudo quando envolve uma arma, o trauma vivenciado pode, de fato, Documento recebido eletronicamente da origem tornar a percepção da vítima menos confiável, tendo em vista a rapidez e tensão envolvidos do momento, bem como o foco mormente concentrado na arma por aquele breve período de tempo.
9. Porém ocorre que o crime em questão ocorreu em uma estação de trem e, de acordo com as vítimas o local estava vazio quando os réus ingressaram no ambiente. Assim, não há motivo para duvidar da palavra das vítimas e afastar o reconhecimento confirmado em juízo.
10. Portanto, melhor sorte não assiste a defesa. As questões levantadas já foram debatidas e julgadas pelas instâncias de base e recursal, sendo certo que a decisão final não se mostra contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, e nem houve a descoberta de novas provas que levem à inocência do acusado.
11. Quanto à dosimetria, é cediço que a alteração dosimétrica por meio da Revisão Criminal somente se dá nos casos de teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação, hipóteses que não estão presentes no caso.
12. Melhor sorte não assiste à pretensão de nulidade da defesa técnica prestada pela Defensoria Pública. Isso porque o réu não ficou indefeso em nenhum momento da marcha processual.
13. Ademais, no processo penal, a falta de defesa, embora represente nulidade absoluta, a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.
14. O recorrente atribui à Defensoria Pública a interposição no C. STJ do recurso inadequado para alcançar o abrandamento do regime prisional imposto no Acórdão.
15. Do compulsar dos autos, vê-se que a Corte Superior não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, a fim de fixar o regime prisional semiaberto para o desconto da sanção corporal, salvo se, por outro motivo, o paciente estiver descontando pena em regime mais severo, por entender que os fundamentos genéricos utilizados pelo acórdão impugnado não constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), contrariando a Súmula 440 daquele Superior Tribunal.
16. Pois bem, da leitura do Decisum prolatado pela Corte Superior, o regime prisional semiaberto foi reconhecido em favor do recorrente, não havendo o que se falar em prejuízo à defesa.
17. Assim, o que se observa é o desejo de se rediscutir o acervo probatório já exaustivamente analisado. Não há provas novas, não há deficiência na análise destas provas e não há condenação contrária à evidência dos autos.
18. A ação de revisão criminal é um instrumento processual de natureza excepcional, cujas hipóteses de admissibilidade encontram-se expressamente delimitadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, em numerus clausus:
19. Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
20. A opção legislativa pela taxatividade das hipóteses autorizadoras reflete a necessária ponderação entre dois valores jurídicos fundamentais: de um lado, o imperativo de justiça material, manifestado na possibilidade de correção de erros judiciários em matéria criminal; de outro, a estabilidade promovida pelo direito, materializada no princípio da coisa julgada, elemento basilar que confere segurança jurídica às relações entre as partes. Neste caso, prevalece o último.
21. O exame das peças da ação penal originária demonstra que o pleito revisional absolutório constitui mera reiteração da inconformidade recursal, já superada ante acórdão transitado em julgado e sem amparo em qualquer dos incisos do art. 621 do CPP.
22. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assevera que “a revisão criminal não é a sede adequada para a reapreciação do conjunto probatório, pela repetição de teses já afastadas por ocasião da condenação definitiva” (AgRg no REsp n. 1.864.590/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021).
23. Portanto, afastada a tese revisional, dado que a matéria foi exaustivamente apreciada e examinada, e considerando igualmente que a condenação não contraria o acervo probatório e tendo em vista, ainda, que não se verifica qualquer prova nova, o caso é de improcedência da revisão intentada.
IV. DISPOSITIVO 24. Pedido revisional improcedente.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.864.590/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25/5/2021 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente